Tribunal: TJES
Processo: 5024480-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024480-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. TEMA 972 STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. EARESP 676.608/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 STJ. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONVALIDAÇÃO TÁCITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contratos bancários proposta por consumidor idoso em face de instituição financeira, questionando a nulidade de seguros prestamistas por venda casada, a abusividade de juros remuneratórios, a validade de renegociações de dívida e o comprometimento de renda por descontos em folha e conta corrente.

2. O banco recorrente alega a validade do seguro contratado em autoatendimento e a ausência de má-fé para repetição em dobro. O consumidor recorrente pleiteia a inversão do ônus da prova, a redução dos juros à média de mercado, a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos e a nulidade das renegociações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista; a possibilidade de repetição do indébito em dobro; a abusividade de taxa de juros de 100,53% a.a. em crédito pessoal; a aplicabilidade do limite da margem consignável aos descontos em conta corrente e a validade das renegociações efetuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o Tema 972 do STJ, é vedada a contratação compulsória de seguro com a instituição financeira em contratos bancários. No caso, a condição de hipervulnerabilidade do idoso exige prova robusta da liberdade de escolha, não suprida por telas sistêmicas genéricas de autoatendimento.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível para contratos celebrados após 30/03/2021 quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS, o que se aplica à hipótese de venda casada.

6. A estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), sendo que a taxa pactuada reflete o risco da modalidade de crédito pessoal não consignado, sem prova de vantagem exagerada.

7. A limitação da margem consignável (Lei nº 10.820/2003) restringe-se aos descontos em folha de pagamento, não se aplicando por analogia aos descontos em conta corrente livremente autorizados (Tema 1.085 STJ).

8. As renegociações de dívida são válidas quando o consumidor usufrui integralmente dos créditos disponibilizados sem oposição imediata, configurando convalidação tácita do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.
10. Tese de julgamento: "1. A contratação de seguro prestamista sem a comprovação da efetiva liberdade de escolha do consumidor, especialmente em se tratando de idoso, caracteriza venda casada e viola o Tema 972 do STJ. 2. É lícita a cobrança de juros remuneratórios que não destoem de forma abusiva da média de mercado para operações de risco similar. 3. A limitação de margem consignável de 35% não se estende aos descontos realizados em conta corrente, conforme o Tema 1.085 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

arts. 6º, III e VIII, 14, § 3º, I, 39, I, 42, parágrafo único, 51, § 1º, do CDC; arts. 185, 421 e 422 do CC; art. 373, I e II, do CPC; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: Temas Repetitivos 972, 25, 27 e 1.085; EAREsp 676.608/RS; Súmulas 297 e 382. STF: Súmulas 159 e 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença (id.
19127222
) proferida pelo MM. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, que, nos autos da
Ação Revisional
proposta pelo segundo em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade das contratações dos seguros prestamistas por configurarem venda casada; (ii) condenar a instituição financeira a cessar os descontos referentes aos seguros; (iii) condenar o requerido a restituir em dobro os valores pagos a título dos seguros, corrigidos monetariamente.

Em suas razões recursais (id.
19127223
), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em síntese: (i) a validade da contratação do seguro prestamista, alegando que foi realizada via terminal de autoatendimento com opção clara de recusa, descaracterizando a venda casada; e (ii) a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, alegando ausência de má-fé.

Por sua vez, em suas razões (id.
19127226
),
MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
sustenta, em síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova; (ii) que não houve anuência clara nas renegociações dos empréstimos; (iii) a abusividade da taxa de juros aplicada (100,53% a.a.) nos contratos com débito em conta; e (iv) que a soma dos descontos em sua aposentadoria e conta corrente ultrapassa 50% de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência, devendo ser limitados.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira ao id.
19127231
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5024480-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
MAURICIO TEIXEIRA DO
NASCIMENTO
em face da r. sentença (id. 19127222) proferida pelo MM. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, que, nos autos da
Ação Revisional
proposta pelo segundo em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade das contratações dos seguros prestamistas por configurarem venda casada; (ii) condenar a instituição financeira a cessar os descontos referentes aos seguros; (iii) condenar o requerido a restituir em dobro os valores pagos a título dos seguros, corrigidos monetariamente.

Em suas razões recursais (id. 19127223), o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em síntese: (i) a validade da contratação do seguro prestamista, alegando que foi realizada via terminal de autoatendimento com opção clara de recusa, descaracterizando a venda casada; e (ii) a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, alegando ausência de má-fé.

Por sua vez, em suas razões (id. 19127226),
MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
sustenta, em síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova; (ii) que não houve anuência clara nas renegociações dos empréstimos; (iii) a abusividade da taxa de juros aplicada (100,53% a.a.) nos contratos com débito em conta; e (iv) que a soma dos descontos em sua aposentadoria e conta corrente ultrapassa 50% de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência, devendo ser limitados a 35%.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira ao id. 19127231.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir, por parte da instituição financeira, a regularidade na contratação do seguro prestamista via terminal de autoatendimento e o cabimento da repetição do indébito em dobro; e, por parte do autor, a legalidade da taxa de juros remuneratórios, a possibilidade de limitação global dos descontos em conta corrente e a validade das renegociações impugnadas.

I – DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S/A

I.1. Da Abusividade da Cobrança de Seguro

O
BANCO DO BRASIL S.A.
insurge-se contra o capítulo da r. sentença que declarou a nulidade das contratações dos seguros prestamistas vinculados aos empréstimos, por reconhecer a ocorrência de venda casada, fundamentando que a adesão ocorreu de forma regular e voluntária. A r. sentença, contudo, concluiu pela abusividade da cobrança, fundamentando que o réu não foi capaz de comprovar a ciência inequívoca e a liberdade de escolha do consumidor no momento da contratação, restando caracterizada a prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

A questão deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No presente caso, observa-se que o autor é pessoa idosa, condição que o qualifica como consumidor hipervulnerável, exigindo da instituição financeira um dever redobrado de informação, transparência e cuidado na oferta de produtos acessórios. Embora o Banco apelante alegue que a adesão ao seguro ocorreu por meio de terminais de autoatendimento mediante uso de senha e biometria, tal modalidade de contratação, por si só, não afasta a presunção de vício no consentimento quando desacompanhada de prova robusta da voluntariedade.

Incumbia à requerida demonstrar a celebração do negócio jurídico mediante meios que confirmassem, de forma individualizada, a identidade e a anuência específica do autor quanto à contratação do seguro (art. 373, II, do CPC
1
). Todavia, a despeito de a instituição financeira colacionar, em suas razões de apelação, supostas reproduções de telas de terminais de autoatendimento demonstrando as opções "
Continuar SEM proteção
" e "
Continuar COM proteção
", as imagens ilustrativas e genéricas não servem para atestar a efetiva jornada percorrida pelo autor, consumidor idoso, no momento da contratação.

Assim, não foi trazido aos autos elemento concreto que demonstrasse a manifestação de vontade consciente do Sr. Maurício em adquirir o produto impugnado, ou que lhe tenha sido efetivamente oportunizada a faculdade de não o contratar.

Ademais, não prospera a exaustiva tese defensiva de que a vedação à venda casada tratada no Tema 972 do STJ aplicar-se-ia tão somente a contratos atrelados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), já que a tese vinculante abrange os “contratos bancários em geral”, portanto, os mútuos pessoais em exame.

Nesse contexto, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que não basta a mera assinatura ou telas sistêmicas genéricas; cabe à instituição financeira comprovar que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha. Vejamos os acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

Outrossim, como bem pontuado na r. sentença (id.19127222), “
A alegação do autor de que o banco chegou a negar a existência do seguro, não impugnada especificamente pelo réu, reforça a falha no dever de informação (Art. 6º, inc. III, CDC)
”.

Por fim, em relação à tese defensiva de prevalência do princípio do
pacta sunt servanda
e da higidez do negócio jurídico (arts. 185, 421 e 422 do CC), impende destacar que a força obrigatória dos contratos é mitigada nas relações de consumo quando verificada a onerosidade excessiva ou a violação à transparência, como judiciosamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau em sua respeitosa sentença. Ademais, a imposição de contratação acessória configura falha na prestação do serviço bancário, afastando de plano a pretendida excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I, do CDC.

Dessa forma, entendo em conformidade à r. sentença, no sentido de que a inclusão automática do prêmio no valor financiado caracteriza venda casada, implicando a nulidade das cláusulas que estabeleceram a contratação dos seguros.

I.2. Da Repetição do Indébito em Dobro

Reconhecida a nulidade das contratações dos seguros, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante. O juízo sentenciante fundamentou o dever de restituir de forma dobrada no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva, não se vislumbrando hipótese de engano justificável.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, em suas razões recursais, sustenta a inviabilidade da restituição dobrada, defendendo que a cobrança decorreu de avença legítima entre as partes. Argumenta, em síntese, que a sanção pressupõe a comprovação de má-fé do credor, alegando que a cobrança excessiva feita de boa-fé não enseja a repetição em dobro, nos termos da Súmula nº 159 do STF.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida decorrer da própria existência de cláusula abusiva em contrato de consumo, já que sobre o fornecedor recai o dever de informação e transparência
”. Para preservar a segurança jurídica, os efeitos dessa decisão foram modulados, aplicando-se a tese para indébitos de natureza contratual privada (não decorrentes de serviços públicos) realizados a partir de 30/03/2021.

No caso concreto, o contrato objeto da lide foi celebrado em maio de 2022, data posterior ao marco temporal fixado pelo STJ. Assim, como as parcelas indevidas foram cobradas sob a égide da nova orientação, o juízo
a quo
agiu corretamente ao determinar a restituição de forma dobrada. Isso ocorre porque a imposição compulsória de seguros viola frontalmente os deveres de lealdade e transparência da boa-fé objetiva, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

II – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAURÍCIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

II.1. Da Inversão do Ônus da Prova

O caso em tela trata de relação entre a instituição financeira (fornecedora) e o cliente (consumidor destinatário final), sendo regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, vide Súmula 297 do STJ
2
.

A premissa foi corretamente assentada pelo juízo primevo na r. sentença (id. 19127222), a qual determinou a inversão do ônus probatório: “
Dada a inversão do ônus da prova e a hipervulnerabilidade do autor (idoso), cabia ao banco réu comprovar que o seguro foi ofertado de forma opcional, garantindo a liberdade de escolha do consumidor, o que não fez.
”

A referida inversão, contudo, não constitui direito absoluto ou dispensa automática de que o consumidor produza prova mínima de suas alegações
3
.
A aplicação deste instituto visa
equilibrar a relação processual diante da hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, mas pressupõe que as afirmações apresentem verossimilhança ou que a prova seja de difícil produção para a parte hipossuficiente
4
.

Com efeito, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou o encargo probatório de forma modulada e criteriosa. Enquanto inverteu o ônus quanto à legalidade da contratação dos seguros, entendeu que, quanto à nulidade das renegociações e à abusividade dos juros, cabia ao apelante demonstrar a desvantagem exagerada. Ocorre que o autor não logrou êxito em tal intento, falhando em contrapor de forma técnica a modalidade de risco contratada, especialmente considerando o fato incontroverso de que usufruiu integralmente dos créditos depositados em sua conta corrente.

Assim, a irresignação recursal quanto a este tópico não merece acolhida.

II.2. Dos Juros Remuneratórios

O apelante
MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
pleiteia a redução da taxa de juros de 100,53% a.a. para a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Acerca do tema, a orientação jurisprudencial do STJ é de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp 1.061.530/RS – Tema 27). Ainda, “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382/STJ – Tema 25/STJ).

No presente caso, os contratos referem-se a "crédito pessoal não consignado", modalidade de alto risco operacional, cuja precificação dos juros reflete, necessariamente, esse risco e o perfil de crédito do tomador. Destaca-se que a média incorpora taxas aplicadas a operações de diferentes níveis de risco — englobando as menores e as maiores taxas praticadas no período —, não sendo considerada, portanto, como um limite a ser observado.

Ademais, nos termos da r. sentença (id. 19127222): “
A revisão judicial de juros remuneratórios é medida excepcional. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596 do STF)
”.

Nesse sentido, como decidido pelo juízo de primeiro grau
,
entendo que não restou demonstrada vantagem exagerada no caso concreto que justifique a intervenção judicial, devendo-se manter o pactuado.

II.3. Da Limitação dos Descontos em Conta Corrente

Pretende o recorrente a limitação dos descontos de quaisquer empréstimos em 40% dos seus rendimentos líquidos, baseando-se na reserva de margem estipulada pela Lei nº 10.820/2003. Ocorre que o referido diploma legal estabelece limites de comprometimento de renda (35% para empréstimos e 5% para cartões) de aplicação restrita aos descontos na modalidade consignada, incidentes diretamente sobre o benefício previdenciário ou folha de pagamento.

No caso em exame, a análise conjunta do Relatório de Pagamento do INSS (id. 12148337) e do Extrato de Empréstimos Consignados (id. 12148274), ambos colacionados pelo próprio autor à exordial, permite aferir com precisão a regularidade das operações.

Verifica-se que a remuneração mensal do apelante é de R$ 1.348,46 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Aplicando-se o limite legal de 35% sobre esse montante, chega-se à margem consignável disponível de R$ 471,96 (quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).

Conforme bem pontuado na r. sentença, os descontos efetuados diretamente na fonte totalizam R$ 444,42 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Tal desconto representa o comprometimento de 32,96% dos rendimentos do segurado, patamar este que se encontra ajustado ao teto de 35% permitido para empréstimos consignados, não havendo, portanto, extrapolação da margem legal no que tange às retenções no benefício.

Ademais, o Tema Repetitivo 1.085 do STJ estabelece:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, conquanto o recorrente sustente que o somatório de todos os seus débitos (consignados e débitos em conta-corrente) compromete parcela significativa de sua subsistência, a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores veda a extensão do limite da margem consignável a contratos de mútuo comum, livremente pactuados e com previsão de débito em conta.

Inexistindo prova de que as autorizações para os débitos em conta foram revogadas ou de que os descontos em folha superaram o teto legal de 35%, a manutenção da improcedência do pleito limitador é medida que se impõe, sob pena de indevida intervenção estatal na autonomia da vontade e na força obrigatória dos contratos.

II.
4
. Da Nulidade das Renegociações

Quanto ao pleito de nulidade das sucessivas renegociações de dívida, o Sr. Maurício sustenta que a instituição financeira teria agido com má-fé ao realizar novos empréstimos sob a forma de renegociações.

Contudo, conforme pontuado na r. sentença, restou demonstrado que o autor recebeu e fez uso integral dos montantes disponibilizados a cada operação de renegociação ou novo mútuo. Os valores substanciais foram creditados na conta corrente do autor, o qual realizou saques e pagamentos, sem ter buscado a devolução dos valores ou questionado administrativamente a origem do crédito no momento do depósito.

Nesse sentido, como bem asseverado pelo juízo primevo, a aceitação do dinheiro, sem qualquer ressalva ou tentativa de restituição ao
status quo ante
, importa a convalidação tácita da existência do mútuo, ainda que se discuta a forma de pagamento.

Nesse contexto, acompanho o entendimento de primeiro grau ao concluir que o direito do autor limita-se à revisão de eventuais cláusulas abusivas específicas — como a já reconhecida venda casada dos seguros —, mas não alcança o cancelamento da obrigação principal de amortizar o capital que lhe foi efetivamente disponibilizado e por ele utilizado. Portanto, a manutenção da sentença no ponto que rejeitou a nulidade das renegociações é medida que se impõe, ante a ausência de prova de erro substancial e a evidência de conduta contraditória do apelante.

Por fim, dou por expressamente prequestionados os artigos 6º, VIII, e 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor; os artigos 185, 421 e 422 do Código Civil; bem como o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitados pela instituição financeira recorrente.

Ante o exposto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o juízo
a quo
aplicou com precisão os precedentes vinculantes aplicáveis à espécie.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento dos apelos, majoro os valores de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa para o autor pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2

Súmula 297
do STJ.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:
VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)